Tribunal: TJSP
Processo: 1000881-38.2021.8.26.0417
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-30
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
GESTÃO DE NEGÓCIOS E AQUISIÇÃO DE CRIPTOMOEDA (BITCOIN). AÇÃO COM PRECEITOS DESCONSTITUTIVO E CONDENATÓRIO. Sentença de parcial procedência dos pedidos mantida. Ré que foi condenada a devolver à autora o valor de R$ 26.500,00, investidos a título de criptomoeda. Danos morais. Não cabimento. Mero inadimplemento do contrato. Negócio de risco. Ausência de demonstração de violação à cláusula geral de

Ementa:
GESTÃO DE NEGÓCIOS E AQUISIÇÃO DE CRIPTOMOEDA (BITCOIN). AÇÃO COM PRECEITOS DESCONSTITUTIVO E CONDENATÓRIO. Sentença de parcial procedência dos pedidos mantida. Ré que foi condenada a devolver à autora o valor de R$ 26.500,00, investidos a título de criptomoeda. Danos morais. Não cabimento. Mero inadimplemento do contrato. Negócio de risco. Ausência de demonstração de violação à cláusula geral de tutela da pessoa humana. Autora que não se desincumbiu do ônus contido no art. 373, I, do CPC/2015. Verba honorária majorada em sede recursal.
RECURSO NÃO PROVIDO.